Tribunal: STF
Processo: Rcl 61403
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Patrícia Nogueira Alves da Silva em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 41):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda e Outro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0001271-10.2017.5.05.0026.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na origem a ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora Reclamante, que por sua vez, sustenta a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços.



    Aduz que a parte beneficiária já possui outras pessoas jurídicas anteriormente constituídas, não tendo exigido a sua criação para viabilizar a contratação, conforme estaria no depoimento pessoal da médica nos autos originários (eDoc 1, p. 4)



    Defende-se a licitude da terceirização, também da “pejotização”, reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no TEMA 725 da Repercussão Geral. Diz-se, ainda, da constitucionalidade de prestação de serviços sem vínculo empregatício nos moldes do que decidido quando do julgamento da ADC 48, ADI 3991 e ADI 5625.



    Sustenta, também, a afronta ao decidido na ADC 66, oportunidade na qual o STF afirmou a tese da liberdade econômica na definição da organização empresarial especificamente para o caso de prestação de serviço intelectual.



    Transcrevo a partir do andamento processual o teor do ato reclamado quanto ao ponto que se discute:



    “(...) Não restou evidenciado nos autos intenção deliberada de falsear a verdade pelas testemunhas arroladas pela parte autora.



    Eventual falsidade apta a macular a integralidade das informações prestadas por testemunha deve incidir sobre fato juridicamente relevante para a demanda. Pequenas discrepâncias entre depoimentos, inclusive, são sinais de veracidade, antes que contradições insuperáveis, especialmente ao ponderar as inúmeras funções exercidas pela reclamante ao longo da relação de trabalho.



    A prova dos autos é formada por diversos elementos que, muitas vezes, não se encaixam perfeitamente e devem ser supridos pelo esforço interpretativo do juiz, especialmente quando constatada a unidade dos depoimentos nos pontos essenciais da controvérsia.



    Incomum um fato ser retratado exatamente por vários sujeitos, uma vez que percebido de acordo com a individualidade, a vivência e a concepção de cada observador.



    Reconhecida a relação de trabalho cabe a empresa o ônus de comprovar os fatos impeditivos alegados e que não teriam redundado em relação de emprego (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC supletivo).



    Efetivamente, há processos onde é tormentoso reconhecer, ou não, o vínculo de emprego perseguido na reclamação trabalhista, especialmente na chamada "zona grise" de difícil perquirição e regular enquadramento legal.



    Entretanto, não é o caso dos autos, uma vez que as provas documental e oral evidenciam de forma segura a existência de vínculo de emprego entre a demandante e as reclamadas, conforme sentença de cognição.



    O art. 3º da CLT traça as diretrizes da relação de emprego, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



    Neste sentido, especialmente a prova produzida no feito foi elucidativa acerca da existência de vínculo de emprego, afastando a existência de trabalho autônomo, comprovando a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e a subordinação por parte da reclamante.



    O fenômeno ocorrido nos presentes autos, portanto, embora incipiente, tem recebido maior atenção pela doutrina e jurisprudência nacionais e é hoje denominado de "pejotização".



    Aliás, o neologismo "pejotização" designa situação na qual uma empresa busca fugir de suas responsabilidades trabalhistas, exigindo a constituição de pessoas jurídicas por parte dos empregados para que sejam mantidos seus vínculos, mascarando as relações de emprego porventura existentes. Trata-se, à evidência, de verdadeira simulação no âmbito das relações de trabalho.



    Maurício Godinho Delgado, ao abordar este tema, expõe que (Curso de Direito do Trabalho. 13ª ed., 2014, p. 293.):



    "(...) a realidade concreta pode evidenciar a utilização da roupagem da pessoa jurídica para encobrir prestação efetiva de serviços por uma específica pessoa física, celebrando-se uma relação jurídica sem a indeterminação de caráter individual que tende a caracterizar a atuação de qualquer pessoa jurídica. Demonstrado, pelo exame concreto da situação examinada, que o serviço diz respeito apenas e tão somente a uma pessoa física, surge o primeiro elemento fático-jurídico da relação de emprego."  



    É preciso destacar que a ocorrência de "pejotização", por si só, não traz ínsita a noção de relação fraudulenta, na medida em que se faz necessário, à luz do ordenamento jurídico trabalhista, inclusive os princípios que o norteiam, examinar se houve a configuração de vínculo empregatício.



    Com efeito, estando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, restará configurada, sendo, pois, irrelevante a denominação que as partes utilizaram para intitular o negócio jurídico firmado.



    Assim, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, mantenho a sentença de cognição que afastou o contrato de prestação de serviço simulado para encobrir a relação empregatícia verdadeira e legítima, reconhecendo, por consequência, todos os direitos a que faz jus a recorrida.



    Por fim, registro que o fato de a reclamante ter constituído a pessoa jurídica antes da relação contratual com as recorrentes não altera o resultado do julgamento, assim como o fato de prestar serviços para outras empresas, sendo a vigência do art. 448-B da CLT posterior a relação objeto do presente litígio. (...)”



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada e determinada ao Juízo Reclamado que profira outra decisão em atenção aos paradigmas indicados.



    Em 09.08.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 35.



    Não houve manifestação da parte beneficiária.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela negativa de seguimento da reclamação com a seguinte ementa (eDoc 39):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, ADCS 48/DF E 66/DF E ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), nas ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa a outros paradigmas.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:  



     



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Nos casos de minha relatoria até agora examinados proferi diversas decisões negando seguimento a reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 55786, DJe 5.10.2022; Rcl 55806, DJe 17.10.2022; Rcl 59222, DJe 27.4.2023; Rcl 59612, DJe 15.5.223; Rcl 61266, DJe 8.8.2023; e Rcl 61442, DJe 14.8.2023. 



    E assim decidi por entender que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, tais como vínculos trabalhistas eventualmente reconhecidos entre escritórios de advocacia, franquias, empresas diversas, ainda que passíveis de discussão, nem sempre guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Com efeito, permaneço convicto de que a reclamação não guarda a necessária aderência aos paradigmas de confronto nas hipóteses em que a autoridade reclamada, ao manter a decisão que reconhece o vínculo do obreiro diretamente com a reclamada, tenha fundamentado seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido, por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, mas na constatação, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, de que o contrato realizado não preencheu os requisitos formais exigidos pela norma de regência. Ou, ainda, quando tenha resultado de fraude ou dissimulação, a fim de mascarar a relação de emprego, considerado o princípio da realidade fática, reputando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, dentre outras hipóteses semelhantes.



    Constatei, contudo, que em recentes julgamentos, o entendimento por fim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela existência de aderência estrita da temática suscitada e aquela objeto do julgamento da ADPF 324 e a tese do Tema 725. Menciono, a título de exemplo, o julgamento das seguintes reclamações, de minha relatoria, e em que fui vencido: Rcl 57057 AgR; Rcl 59.842 AgR; Rcl 53558 AgR; Rcl 53899 AgR; Rcl 57917 AgR; Rcl 57974.



    Há, ainda, precedentes da Primeira Turma deste Tribunal nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. 



    Menciono, nesse sentido, Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23; Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23. 



    Percebe-se portanto, à luz dos precedentes citados, que o novo entendimento adotado pela Segunda Turma harmoniza-se com o tem sido decidido relativamente à mesma matéria no âmbito da Primeira Turma. 



    Assim, prestando deferência à colegialidade, passo a adotar o entendimento que vem sendo amplamente aceito por esta Segunda Turma.  



     Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido nos paradigmas invocados, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo  procedente  a  reclamação, para cassar a decisão impugnada nos autos do Processo 0001271-10.2017.5.05.0026 e determinar outra seja proferida em conformidade com os paradigmas invocados.   



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.”



     No presente recurso, a parte agravante, preliminarmente, requer a nulidade da decisão agravada, ante a inexistência de citação válida da parte beneficiária na presente ação (eDOC 47, p. 4), e a necessidade de suspensão da presente reclamação em face do requerimento do Ministério Público Federal, nos autos da Rcl 60620, de instauração de Incidente de Assunção de Competência, visando a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da extensão do quanto decidido na ADPF 324 e no RE 958252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral (eDOC 47, p. 5/6).



    Quanto à questão de fundo, sustenta-se que a presente reclamação não possui aderência aos paradigmas invocados, uma vez que “a situação fática que ensejou a promoção de Reclamação Trabalhista pela Agravante diz respeito à “presença dos elementos fáticos-jurídicos da relação empregatícia (artigos 2º e 3º da CLT)” a caracterizar o reconhecimento do seu vínculo de emprego com a ora Agravada”, ao passo que as decisões da ADPF 324 e do Tema 725 discutiu-se “a respeito da possibilidade de terceirizar serviços fins, hipótese, repita-se, totalmente, diversa da presente” (eDOC 47, p. 6-8).



    Destaca-se que (eDOC 47, p. 10): 



    “Não há em qualquer das teses fixadas afirmação no sentido de que a terceirização é lícita mesmo nas hipóteses de fraude ao vínculo de emprego! 



    Também não há nas teses qualquer hipótese que restrinja à Justiça do Trabalho o reconhecimento de práticas e condutas fraudulentas no âmbito da terceirização e de outras modalidades de contratação distintas do contrato de emprego.”



    Requer-se o provimento do agravo (eDOC 47, p. 10/11).



    As partes agravadas, em contrarrazões, aduzem que agravante não pode invocar a nulidade da decisão agravada, pois ela própria concorreu para o resultado, ao não cumprir o seu dever de manter seu endereço atualizados nos autos de origem, ressaltando que o seu endereço atualizado não consta nem do presente agravo, nem na procuração apresentada, e que diante da jurisprudência sedimentada da Corte sobre o tema, “não há nulidade a ser declarada, porquanto não há vício procedimental” (eDOC 53, p. 2/3).



    Quanto a pedido de suspensão do feito, aduz-se que o requerimento realizado na Rcl 60620 sequer foi apreciado, de modo que não seria razoável suspender o trâmite desta ou de qualquer outra reclamação até ulterior decisão sobre o referido IAC (eDOC 53, p. 3/4).



    No que tange à questão de fundo, asseveram que a ADPF 324 e o RE 958252 foram julgados em conjunto, com lavratura de acórdão único, e que, por se tratar de julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade, não há a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias (eDOC 53, p. 5).



    Aduz-se que, ao apreciar os paradigmas de confronto, esta Corte “reconheceu a licitude da terceirização própria, da parceria, da pejotização e de qualquer outra forma de organização do trabalho”, validando “toda e qualquer forma de terceirização de serviços, sejam eles fim ou meio, inclusive aquela comumente chamada de “pejotização” pela doutrina e jurisprudência trabalhistas”; e que, “à luz da jurisprudência desta Corte, não restam dúvidas de que o tema discutido nesta RCL e o ato reclamado têm aderência estrita com o que foi decidido na ADPF 324, o que justifica a sua propositura e julgamento procedente para cassar o acórdão proferido pelo TRT da 05ª Região” (eDOC 53, p. 6-16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal e a superveniência de recente decisão no âmbito da Primeira Turma desta Corte, abordando a matéria objeto desta reclamação de forma diferenciada, me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Conforme relatado na decisão agravada, inicialmente, firme em minhas convicções pessoais, proferi diversas decisões negando seguimento às reclamações que versavam discussão semelhante, em todas concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita.



    No entanto, diante daquilo que entendi como uma definição de ambas as Turma desta Corte acerca do tema, situação que me levou a figurar como voto vencido no julgamento dos agravos regimentais interpostos em diversas reclamações submetidas a apreciação perante a Segunda Turma, passei a adotar, nos termos do art. 926 do CPC, o entendimento dos meus pares, a fim de uniformizar e manter estável, integra e coerente a jurisprudência desta Corte.



    Isso foi observado nestes autos, quando, prestando deferência à colegialidade, adotei o entendimento que vinha sendo aceito não apenas pela Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61438 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023)



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, como inicialmente imaginei. 



    Por esses fundamentos e diante dos argumentos que embasam o presente agravo regimental, retorno à adoção da compreensão que tenho por convicção, razão pela qual reconsidero a decisão agravada.



    Ante a deficiência na citação da parte beneficiária, recebo a peça constante do eDOC 47 como Contestação à reclamação.



    Passo a novo exame da reclamação.



    Reportando-me ao relatório constante da decisão agravada, já transcrito nessa decisão, prossigo apreciando o mérito.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. No